Tribunal: TJSP
Processo: 0003603-16.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
r a cadeia produtiva da corré pessoa jurídica. Trata-se, pois, de relação de insumo.

Capitalização de juros expressamente pactuada. Possibilidade.
É admitida a capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior a anual, nos contratos de mútuo bancário, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000.

Taxas de juros. Abusividade não demonstrada.
As taxas de juros pactuadas, a priori, não se revelam abusivas. E, por não se mostrarem exagerados, ictu oculi, cumpria aos réus demonstrar a extravagante divergência entre as taxas cobradas pelo autor e a média praticada no mercado, à luz do disposto na súmula 382 da Corte Superior. Desse ônus, porém, não se desincumbiram.

Aparente discrepância entre a taxa de juros pactuada e a praticada.
Os juros mensais que os réus acreditam não haver contratado decorrem exatamente da aplicação dos juros previstos no contrato, mas de maneira capitalizada, de forma que a discrepância é aparente e não verdadeira.

Comissão de permanência. Ausência de cumulação com outros encargos.
Embora o contrato preveja a cobrança de comissão de permanência de forma cumulativa com juros moratórios e multa contratual (o que não se afigura possível, pois ela é lícita, mas não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos), não houve tal cumulação. Ela foi cobrada de forma isolada, no período de inadimplemento.
Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 0003603-16.2012.8.26.0114; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória. Abertura de crédito em conta corrente.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória. Abertura de crédito em conta corrente.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-contábil.

Relação de insumo.
A relação jurídica de direito material não é regida pela legislação consumerista, uma vez que a contratação do serviço se deu com o fito de incrementar a cadeia produtiva da corré pessoa jurídica. Trata-se, pois, de relação de insumo.

Capitalização de juros expressamente pactuada. Possibilidade.
É admitida a capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior a anual, nos contratos de mútuo bancário, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000.

Taxas de juros. Abusividade não demonstrada.
As taxas de juros pactuadas, a priori, não se revelam abusivas. E, por não se mostrarem exagerados, ictu oculi, cumpria aos réus demonstrar a extravagante divergência entre as taxas cobradas pelo autor e a média praticada no mercado, à luz do disposto na súmula 382 da Corte Superior. Desse ônus, porém, não se desincumbiram.

Aparente discrepância entre a taxa de juros pactuada e a praticada.
Os juros mensais que os réus acreditam não haver contratado decorrem exatamente da aplicação dos juros previstos no contrato, mas de maneira capitalizada, de forma que a discrepância é aparente e não verdadeira.

Comissão de permanência. Ausência de cumulação com outros encargos.
Embora o contrato preveja a cobrança de comissão de permanência de forma cumulativa com juros moratórios e multa contratual (o que não se afigura possível, pois ela é lícita, mas não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos), não houve tal cumulação. Ela foi cobrada de forma isolada, no período de inadimplemento.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357883
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003603-16.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes MARTINIS & RIBEIRO COMERCIO DE JÓIAS E
ACESSÓRIOS LTDA, FABIO RENATO MARTINIS e CRISTIANE
RIBEIRO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0003603-16.2012.8.26.0114 - Comarca de Campinas
2/6
Voto no 24.322
Apelação Cível no 0003603-16.2012.8.26.0114
Comarca de Campinas / 9a Vara Cível
Juiz(a): Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Apelante(s): Martinis & Ribeiro Comércio de Joias e Acessórios Ltda. e outros
Apelado(a)(s): Banco do Brasil S/A
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
PRODUZIR
PROVAS
NÃO
CONFIGURADO.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de
direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores
cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso,
a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-contábil.
RELAÇÃO DE INSUMO.
A relação jurídica de direito material não é regida pela legislação
consumerista, uma vez que a contratação do serviço se deu com o fito
de incrementar a cadeia produtiva da corré pessoa jurídica. Trata-se,
pois, de relação de insumo.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
POSSIBILIDADE.
É admitida a capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior
a anual, nos contratos de mútuo bancário, desde que pactuada nos
contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000.
TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
As taxas de juros pactuadas, a priori, não se revelam abusivas. E, por
não se mostrarem exagerados, ictu oculi, cumpria aos réus demonstrar
a extravagante divergência entre as taxas cobradas pelo autor e a média
praticada no mercado, à luz do disposto na súmula 382 da Corte
Superior. Desse ônus, porém, não se desincumbiram.
APARENTE DISCREPÂNCIA ENTRE A TAXA DE JUROS PACTUADA E
A PRATICADA.
Os juros mensais que os réus acreditam não haver contratado decorrem
exatamente da aplicação dos juros previstos no contrato, mas de
maneira capitalizada, de forma que a discrepância é aparente e não
verdadeira.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM
OUTROS ENCARGOS.
Embora o contrato preveja a cobrança de comissão de permanência de
forma cumulativa com juros moratórios e multa contratual (o que não
se afigura possível, pois ela é lícita, mas não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos), não houve tal cumulação. Ela foi cobrada
de forma isolada, no período de inadimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0003603-16.2012.8.26.0114 - Comarca de Campinas
3/6
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 244/246, que, nos autos dessa ação monitória que
BANCO DO BRASIL S/A move em face de MARTINIS & RIBEIRO COMÉRCIO DE
JOIAS E ACESSÓRIOS LTDA., FÁBIO RENATO MARTINIS e CRISTIANE RIBEIRO, não
acolheu os embargos monitórios, e julgou procedente o pedido formulado
na inicial, para constituir de pleno direito título executivo judicial a favor
do autor.
Consta dos autos que o autor moveu ação monitória em face
dos réus, instruindo a petição inicial com contrato de adesão a produtos de
pessoa jurídica e extratos demonstrativos da movimentação da conta
bancária vinculada à operação. Diz que disponibilizou crédito a favor dos
réus, mas não recebeu a necessária contrapartida. Pretende ver satisfeito o
crédito de R$93.872,84 (vál. p/ jan/12).
Em seus embargos monitórios, os réus alegam que é vedada a
capitalização de juros, à míngua de expressa pactuação. A taxa de juros
remuneratórios é abusiva. A taxa de juros remuneratórios praticada pelo
autor superou a taxa pactuada. A solução da lide deve se dar à luz da
legislação consumerista. A comissão de permanência não pode ser cobrada
de forma cumulativa com quaisquer outros encargos. O indébito deve ser
repetido em dobro.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) é permitida a capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual; e (b) é lícita a cobrança de
comissão de permanência. Assim, não acolheu os embargos monitórios, e
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para constituir de pleno
direito título executivo judicial a favor do autor.
Inconformados, os réus apelam às fls. 265/308. Alegam, em
suma, que: (a) o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de
seu direito de produzir provas, uma vez que a produção de perícia contábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0003603-16.2012.8.26.0114 - Comarca de Campinas
4/6
era imprescindível à sua correta solução; (b) há excesso de cobrança,
decorrente da indevida capitalização de juros, e da aplicação de taxa de
juros superior à pactuada; (c) a taxa de juros remuneratórios é abusiva; (d)
a solução da lide deve se dar à luz da legislação consumerista; (e) a
comissão de permanência não pode ser cobrada de forma cumulativa com
quaisquer outros encargos; e (f) o indébito deve ser repetido em dobro.
Pugnam pelo provimento do recurso para anulação ou, subsidiariamente,
reforma da r. sentença.
O autor ofertou contrarrazões (fls. 315/326).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. A dispensa da fase instrutória era permitida no caso
concreto, à míngua da necessidade de se implementar a dilação probatória.
A análise das alegações e das provas documentais acostadas
aos autos já permite a formação do livre convencimento motivado para
solução da controvérsia. Nesse sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (Theotônio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa, in Código de Processo Civil Anotado. 39a Edição,
2007. Nota 2b ao art. 330, p. 467).
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário
mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua
produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado. As provas
trazidas aos autos são suficientes à resolução da controvérsia.
As
questões
debatidas
nos
autos
envolvem
matéria
exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade
dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si.
Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-
contábil.
A relação jurídica de direito material não é regida pela
legislação consumerista, uma vez que a contratação do serviço se deu com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0003603-16.2012.8.26.0114 - Comarca de Campinas
5/6
o fito de incrementar a cadeia produtiva da corré pessoa jurídica. Trata-se,
pois, de relação de insumo.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual, em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Exige-se, no entanto,
que venha pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal. Vide: REsp. no 973.827/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em
08.08.2012.
O tema já se encontra pacificado após a edição da súmula 539
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
No caso concreto, os réus declararam-se estar cientes e de
acordo com as cláusulas gerais do contrato de adesão a produtos pessoa
jurídica. E as cláusulas gerais preveem de maneira expressa a capitalização
de juros, ao tratar dos encargos financeiros para o período de normalidade,
definindo que “os juros serão apurados diariamente e somados para débito e
exigibilidade no último dia útil de cada mês, no vencimento e na liquidação das
respectivas linhas de crédito”. Não há falar em ausência de pactuação expressa,
pois ficou claramente definida a capitalização mensal dos juros
remuneratórios.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa
de juros remuneratórios a doze por cento ao ano. E já está pacificado o
entendimento de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ, súmula 382).
Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira mutuante possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a
extravagante divergência entre a taxa cobrada e a média praticada no
mercado, mormente porque as taxas mensais de juros remuneratórios,
descritas nos extratos bancários, conforme previsão contratual, não
parecem abusivas, ao menos a priori. Desse ônus, porém, não se
desincumbiram os réus. Importante notar que essas informações poderiam
ser facilmente obtidas no sítio eletrônico mantido pelo Banco Central na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0003603-16.2012.8.26.0114 - Comarca de Campinas
6/6
rede mundial de computadores, dispensando a abertura da fase instrutória.
E não há no parecer do assistente técnico dos réus informação a respeito
das taxas médias praticadas no mercado, para a mesma espécie de
operações e para o mesmo período.
A propalada diferença entre os juros aplicados e os
contratados é apenas aparente, uma vez que os juros previstos foram
aplicados de forma composta, o que no resultado final mostra um
percentual mensal diferente daquele que consta dos contratos. Os juros
mensais que os réus acreditam não haver contratado decorrem exatamente
da aplicação dos juros previstos no contrato, mas de maneira capitalizada,
de forma que a discrepância é aparente e não verdadeira.
Quanto à comissão de permanência, embora o contrato preveja
sua cobrança de forma cumulada com juros moratórios e multa contratual
(o que não se afigura possível, pois ela é lícita, mas não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos: juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e
multa contratual), não houve tal cumulação. A comissão de permanência foi
cobrada de forma isolada, no período de inadimplemento.
Como se vê, não há indébito a ser repetido, muito menos em
dobro.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, ficam
majorados para 15% da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.